Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728317-15.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE SOUZA CREMA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na petição de ID 32737412, o apelante informa os dados do causídico para realização de sustentação oral na 5a sessão ordinária por videoconferência de 2022, designada conforme certidão de ID 32760707. Da mesma forma, na petição de ID 33168847 a apelada informa os dados da causídica para realização de sustentação oral. Os pedidos foram formulados tempestivamente. Defiro, pois, as sustentações orais requeridas pelas partes. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator